Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-45.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. CONTRATO DENUNCIADO PELO LOCADOR. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor DEIVID DE SOUZA CIRINEU, em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à ré SJW IMOBILIÁRIA LTDA; e julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do réu VALDEME ROSA RODRIGUES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se ocorreu cerceamento de defesa; b) saber se a ré SJW IMOBILIÁRIA LTDA. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; e c) saber se é devido o pagamento de multa ao autor, ante a rescisão antecipada do contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e CPC, art. 99, § 3o).
4. Preliminar de cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de legitimidade passiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a administradora de imóveis não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial que tenha por fundamento contrato de locação, porquanto é mera mandatária do locador do imóvel (STJ, REsp 664.654/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 12.9.2006). Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e da Lei no 8.245/1991.
7. No caso, o contrato de locação de imóvel comercial foi firmado em 21/11/2017, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, no valor mensal de R$1.333,33 (ID 65007544), enquanto o locador denunciou o contrato em 21/03/2024, com o envio de notificação prévia para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias (ID 65007579), como previsto no art. 46, §§ 1o e 2.o, da Lei no 8.245/1991.
8. Destarte, prorrogada a locação por prazo indeterminado, carece de amparo legal a aplicação da multa contratual, porquanto é direito potestativo do locador denunciar o contrato, mediante a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, o que ocorreu na hipótese. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1905161, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 8.8.2024.
9. Outrossim, o argumento de que o locador não apresentou um novo contrato de locação não é apto a infirmar a conclusão adotada, uma vez que ninguém está obrigado a permanecer contratado quando ausente o animus contrahendi (CC, art. 421). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1922316, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 13.9.2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 46, §§1o e 2o; CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 664.654/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 12.9.2006; TJDFT, Acórdão 1905161, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 8.8.2024; e TJDFT, Acórdão 1922316, Rel.a Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 13.9.2024.